Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712967-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE PADILHA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão que indeferiu a penhora dos rendimentos do devedor RICARDO HENRIQUE PADILHA DE CASTRO. Nas razões recursais, o agravante informa que a renda anual do agravado é de R$ 337.066,35 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), enquanto a dívida atualizada está em R$ 264.125,32 (duzentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). Afirma que é possível a constrição pretendida sem o comprometimento do mínimo existencial necessário à sobrevivência da parte devedora. Informa que todas as diligências empreendidas para localização de bens se revelaram infrutíferas. Ressalta que a negativa impugnada compromete o resultado útil do processo. Pugna pelo deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora do salário do agravado, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor percebido mensalmente. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a penhora, ainda que parcial, do salário líquido do agravado. O art. 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir à parte executada a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a referida Corte Superior protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, o agravante demonstrou que o agravado percebe mensalmente o salário líquido de R$ 16.822,55 (dezesseis mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) como servidor público federal (ID 45486234 – Pág. 9) e, diante desta importância, requereu a constrição de 30% (trinta por cento). De fato, não se pode ignorar que o agravado possui renda que assegura sua subsistência, não podendo se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas. A constrição de 10% (dez por cento) de sua renda líquida forneceria condições suficientes para manter sua dignidade. A referida quantia revela-se suficiente para garantir ao agravado uma subsistência mínima e de forma digna, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade,.com base no art. 833, X, do CPC, é a dignidade da pessoa humana, expressando, assim, o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. Entretanto, os direitos dos credores não podem ser excessivamente minorados, em razão da impenhorabilidade, pois é essencial preservar a segurança jurídica das relações privadas. Presente, pois, nesta análise prefacial, plausibilidade no direito invocado para nortear a penhora pretendida. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no risco ao resultado útil do processo principal, haja vista a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a dívida exequenda. Em conclusão, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor. Intime-se a parte agravada para responder, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator